Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-02.2023.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003116-02.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCENILTON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 429.906.101-20 (RECORRENTE), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA - CNPJ: 15.797.526/0001-11 (RECORRIDO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003116-02.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente
: LUCENILDO FERREIRA
GUIMARAES.

Recorrida: ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE-LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISTRATO -
EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA

COMPROMISSÓRIA
DE ARBITRAGEM – DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

– CAUSA MADURA – DISTRATO FORMALIZADO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEVIDA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO VERIFICADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
cláusula compromissória
de
arbitragem
, prevista em contratos de adesão, somente terá eficácia quando for de iniciativa do aderente ou este concordar, expressamente, com a sua instituição, conforme exigido pelo art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307 /96.

2.

No caso concreto, restou evidenciada a inobservância do requisito legal de assinatura específica para a cláusula de arbitragem.

3.

Ademais, consoante jurisprudência do e. STJ,
“a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização (AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018).”

4.

Comprovada a formalização do distrato e ausente prova de restituição dos valores pagos, a autora faz jus ao pleito de restituição, devendo ser observadas as deduções previstas no distrato.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito
ante a existência de cláusula arbitral
.

A recorrente requer seja reformada a sentença para afastar a extinção do processo e julgar procedente os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva c/c obrigação de restituição de valores e reparação por dano moral, objetivando o recebimento/ressarcimento dos valores pagos ante compra de cota parte de imóvel, após rescisão contratual, assim, diante da rescisão pleiteia pelo ressarcimento devido face aos valores pagos, conforme contrato de compra e venda, cópia de requerimento de cancelamento, bem como, cópia de comprovantes de pagamento das parcelas inerentes ao negócio jurídico, anexos a inicial.

A recorrida, em sua defesa, arguiu preliminar de incompetência do juízo para processar e julgar a demanda devido à existência de compromisso ou cláusula de arbitragem.

Especificamente em relação aos contratos de adesão, dispõe o art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96, que a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

Analisando o documento apresentado (id.
217591018
), verifica-se não foi observada, pois inexiste assinatura específica para a cláusula compromissória de arbitragem.

Ademais, tratando-se de relação de consumo prevalece o disposto no artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda utilização compulsória da arbitragem.

Nesse contexto, prevalece o entendimento de que ainda que a cláusula imposta em contrato de adesão observe os requisitos legais, havendo discordância do consumidor, mediante ajuizamento de ação judicial, ela não prevalecerá. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral,
não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização
." (AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, bem como análise de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e7/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.231.625/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRA EMBARGADA. DISCUSSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CULPA DE VENDEDOR E COMPRADOR CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA. DIREITO DE RETENÇÃO PREVISTO NO CONTRATO. PERDAS E DANOS INEXISTENTES AO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Quanto a tese, o entendimento do STJ é de que se ajuizada a ação pela parte consumidora, não prevalece a cláusula arbitral em razão da imposição no ato da assinatura do contrato, de modo que não impõe a extinção do feito
. (...) (N.U 1035086-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Assim, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Desnecessária a remessa do feito à origem, podendo ser proferido novo julgamento, desde logo, por esta E. Turma Recursal, consoante art. 1.013, § 3.º, I, do CPC, aplicado subsidiariamente aos Recursos Inominados no âmbito do JEC.

No mérito, verifica-se que a parte autora pretende a restituição dos valores pagos no contrato de compra e venda de imóvel. Assevera que o distrato foi formalizado, porém não recebeu a restituição dos valores pagos.

A requerida não comprova ter realizado a restituição de valores, mas sustenta que o valor apontado na inicial não está correto, devendo ser observadas as deduções previstas no distrato devidamente assinado pela autora.

Verifica-se que em momento algum a autora impugnou ou questionou a validade das cláusulas do distrato apresentado com a contestação, de modo que entendo devidas as deduções nele informadas.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que deve ser rejeitado, pois o mero descumprimento contratual não acarreta ofensa aos atributos da personalidade.

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

para determinar que a requerida restitua à autora os valores pagos pelo imóvel em questão, com as deduções previstas no distrato, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024